Tribunal: STJ
Processo: 8072766-60.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76472 - BA (2025/0202568-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: LUCIANO PEREIRA BISPO
ADVOGADA
: REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA - BA027280
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS
SOBRE
PROVENTOS DE SERVIDORES MILITARES INATIVOS. RECURSO
ORDINÁRIO INTERPPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando
atacar ato inquinado de coator atribuído ao Secretário de Administração e
ao Governador do Estado, consubstanciado nos descontos previdenciários
incidentes sobre os proventos de servidores militares inativos, sob a rubrica
SPSM. No Tribunal
, denegou-se a segurança em decisão monocrática
a quo
do relator.
II - É inviável o conhecimento de recurso em mandado de
segurança interposto contra decisão monocrática na origem, pois não houve
exaurimento da instância anterior. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS
n. 70.217/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
;
29/5/2023
1/6/2023 AgInt no RMS n. 65.003/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
22/8/2022
24/8/2022 AgInt no RMS n. 69.688/ES, relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/3/2023
.
29/3/2023
III - Recurso ordinário não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49965363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:25
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 1da3397d-2028-417e-a9e3-aa31ac44bcf8

Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49965363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:25
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 1da3397d-2028-417e-a9e3-aa31ac44bcf8

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76472 - BA (2025/0202568-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: LUCIANO PEREIRA BISPO
ADVOGADA
: REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA - BA027280
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS
SOBRE
PROVENTOS DE SERVIDORES MILITARES INATIVOS. RECURSO
ORDINÁRIO INTERPPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando
atacar ato inquinado de coator atribuído ao Secretário de Administração e
ao Governador do Estado, consubstanciado nos descontos previdenciários
incidentes sobre os proventos de servidores militares inativos, sob a rubrica
SPSM. No Tribunal
, denegou-se a segurança em decisão monocrática
a quo
do relator.
II - É inviável o conhecimento de recurso em mandado de
segurança interposto contra decisão monocrática na origem, pois não houve
exaurimento da instância anterior. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS
n. 70.217/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
;
29/5/2023
1/6/2023 AgInt no RMS n. 65.003/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
22/8/2022
24/8/2022 AgInt no RMS n. 69.688/ES, relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/3/2023
.
29/3/2023
III - Recurso ordinário não conhecido.
RELATÓRIO
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Luciano Pereira
Bispo, objetivando atacar ato inquinado de coator atribuído ao Secretário de
Administração e ao Governador do Estado, consubstanciado nos descontos
Documento eletrônico VDA48953476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:30
Código de Controle do Documento: 48de9932-fda0-4699-98b3-0775435ad11e

previdenciários incidentes sobre os proventos de servidores militares inativos, sob a
rubrica SPSM. No Tribunal
, denegou-se a segurança em decisão monocrática do
a quo
relator.
Intimado, o Estado da Bahia apresentou petição às fls. 155-157.
Instado, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
recurso ordinário (fls. 166-169).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, cumpre asseverar que é inviável o conhecimento de recurso
em mandado de segurança interposto contra decisão monocrática na origem, pois não
houve exaurimento da instância anterior. Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO
CABIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que não conhecera de recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Segundo a jurisprudência desta Corte, a interposição de Recurso Ordinário exige o
prévio esgotamento da jurisdição da instância ordinária, o que impõe a necessidade de
interposição de agravo regimental ou interno, em face da decisão monocrática do relator, a
fim de obter o pronunciamento definitivo do órgão colegiado competente. Tal entendimento
fundamenta-se no fato de que a decisão unipessoal de Desembargador Relator não
representa a manifestação do Tribunal Regional Federal ou do Tribunal de Justiça, como
exige o art. 105, II, b, da Constituição Federal, que disciplina a hipótese de interposição do
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, quando denegado o writ. Precedentes do STJ.
III. Em face de decisão unipessoal do Desembargador Relator do writ, o recorrente
interpôs diretamente o presente Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, que se revela
incabível, à míngua do necessário exaurimento da instância ordinária.
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no RMS n. 70.217/RO, relatora Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
1/6/2023

AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO DESEMBARGADOR
Documento eletrônico VDA48953476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:30
Código de Controle do Documento: 48de9932-fda0-4699-98b3-0775435ad11e

RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO NA ORIGEM, EXTINGUINDO O FEITO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
1. De acordo com a uníssona jurisprudência do STJ, é inadmissível o manejo de
recurso ordinário em contrariedade à decisão unipessoal do Desembargador relator que
indefere liminarmente o mandamus impetrado na origem, extinguindo o feito sem
julgamento de mérito, em razão da ausência do indispensável exaurimento da instância
ordinária. (AgInt no RMS n. 65.003/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2022
24/8/2022
2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no RMS n. 69.688/ES, relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
29/3/2023

AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO DESEMBARGADOR
RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO
NA
ORIGEM,
EXTINGUINDO
O
FEITO
SEM
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
ESGOTAMENTO
DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com a uníssona jurisprudência do STJ, é inadmissível o manejo de
recurso ordinário em contrariedade à decisão unipessoal do Desembargador relator que
indefere liminarmente o mandamus impetrado na origem, extinguindo o feito sem
julgamento de mérito, em razão da ausência do
indispensável exaurimento da instância ordinária.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt
no
RMS
65003/SP,
relator
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe
.)
24/08/2022

Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48953476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:30
Código de Controle do Documento: 48de9932-fda0-4699-98b3-0775435ad11e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 76.472 / BA
Número Registro: 2025/0202568-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80727666020248050000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCIANO PEREIRA BISPO
ADVOGADA
: REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA - BA027280
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - DESCONTOS
INDEVIDOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: 0adf538d-42fe-44dd-b123-97b321365e88